Tribunal: TJPA
Processo: 0876166-77.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876166-77.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: OK RENT A CAR S/S LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito tributário. Apelação cível. Isenção de IPVA por perda da posse do veículo. Apropriação indébita. Veículo não recuperado. Dispensa do pagamento. Apelação conhecida e desprovida
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a nulidade das cobranças de IPVA, a partir de 29/11/2011, sobre veículo subtraído por crime de apropriação indébita, determinando a baixa de registros de inadimplência do autor.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste
em verificar se há exigibilidade do IPVA sobre veículo objeto de estelionato e apropriação indébita que não foi recuperado
.

III. Razões de decidir

3.
A legislação estadual assegura isenção do IPVA quando demonstrada a perda da posse do veículo por furto, notadamente quando registrado em sistemas oficiais e requerido administrativamente.

4. Para obtenção da isenção do IPVA de veículo furtado é necessário que o proprietário do automóvel comunique ao Ente Público a ocorrência do sinistro. O requerimento de isenção será dispensado, caso conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores o registro de furto ou roubo do veículo.

5.
Estando constatado que houve a comunicação e registro acerca do sinistro do veículo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do
IPVA
dos anos posteriores, em decorrência da
isenção
legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 6º; Decreto Estadual nº 2.703/2006, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005499-80.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09 junho de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra OK RENT A CAR S/S LTDA. - EPP, diante da sentença proferida pelo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária cumulada com Anulatória de Débito Fiscal (Processo nº
0876166-77.2022.8.14.0301
), ajuizada pela parte apelada.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...)
Assim, sendo o fato gerador do IPVA a propriedade de veículo automotor e estando o autor impossibilitado de exercer este direito com plenitude, entendo indevida a constituição do IPVA em seu desfavor, a contar da data em que se viu privado da posse do bem, qual seja, a data de 29/11/2011, pelo que os pedidos da inicial devem ser julgados procedentes.

Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para:

1) Declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre autor e réu, em relação a cobrança de IPVA do veículo TOYOTA HILUX CD4X4, PLACAS NTA-0807, CHASSI Nº 8AJFR22G3B4547716 no que se referir a débitos de IPVA vencidos e vincendos, constituídos a partir de 29/11/2011, até a devolução do veículo ao autor, impedindo-se o lançamento de outros créditos tributários de IPVA quanto ao veículo supra, enquanto o veículo não seja restituído ao autor, nos termos da fundamentação.

2) Declarar nulos os débitos de IPVA lançados em nome do autor, originados no veículo TOYOTA HILUX CD4X4, PLACAS NTA-0807, CHASSI Nº 8AJFR22G3B4547716, constituídos a partir de 29/11/2011, sobretudo os débitos de nº 192017600605290, 192018600563933, 192019600982051, 192020601010395, 1920216010030508 e 192022601062403 que constam em sua CVIT, nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 16673975) o Ente Estadual sustenta: (a) Ausência de demonstração de ocorrência do crime; (b) ausência de previsão legal de dispensa por apropriação indébita; e (c) ausência de requerimento de dispensa dirigido à autoridade fiscal antes do vencimento do imposto.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, julgando improcedente a presente ação e, invertendo o ônus sucumbencial.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 16673978).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção
(id. 19050420).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade de IPVA do veículo furtado.

O art. 6º, §1º, da Lei Estadual nº 6.017/1996 prevê a isenção de IPVA em casos de perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro, estabelecendo a necessidade da realização de requerimento perante o Ente Público:

Art. 6º A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

§ 2º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse e/ou domínio de seu proprietário.

3º As normas complementares serão estabelecidas em ato do Poder Executivo
.

O Decreto nº 2.703/2006, regulamentador da referida Lei, detalha o procedimento para requerimento da isenção, nos seguintes termos:

Art. 6º Fica dispensado o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º A descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo.

§ 2º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

§ 3º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse ou domínio de seu proprietário.

Acrescido o § 4º ao art. 6º pelo Decreto 1.610/09, efeitos a partir de 23.04.09.

§ 4º O requerimento que trata o § 2º deste artigo não será exigido nos casos de roubo ou furto, em relação a veículos automotores terrestres, desde que conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM a situação "Roubo/Furto".

Acrescido o § 5º ao art. 6º pelo Decreto 1.610/09, efeitos a partir de 23.04.09.

§ 5º No caso de recuperação de veículos automotor terrestre roubado ou furtado, o débito proporcional será lançado, eletronicamente, com base nas datas informadas no sistema RENAVAM, independente de notificação. (grifei)

Como se depreende da leitura dos dispositivos, faz-se necessário, para obtenção da isenção, que o proprietário de veículo roubado comunique ao Ente Público a ocorrência, comprovando o roubo por meio de documento exarado por autoridade pública que ateste a indisponibilidade do veículo. O requerimento será dispensado, caso conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores o registro de furto ou roubo do veículo.

No caso em exame, os documentos evidenciam que o automóvel Marca/Modelo TOYOTA HILUX CD4X4, PLACAS NTA-0807, CHASSI Nº 8AJFR22G3B454771 foi objeto dos crimes de apropriação indébita, no ano de 2011, conforme boletim de ocorrência juntado no Id. 16673929.

Além disto, consta nos registros do órgão de trânsito o registro apropriação indébita, conforme consta na consulta detalhada do veículo (id. 16673963), circunstância que dispensa o requerimento de dispensa do IPVA, a teor do que dispõe o art. 6º, § 4º do Decreto nº 2.703/2006.

Neste sentido, verifica-se que o autor, ora apelado, se viu privado da propriedade plena do veículo descrito na exordial, posto que não figurava mais como possuidor, já que a propriedade de um bem, móvel ou imóvel, é exercida de forma plena quando se tem a posse, direta ou indireta dele.

Logo, considerando que o fato gerador do Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA) é a propriedade de veículo automotor, bem como que a propriedade de veículo roubado, furtado ou extorquido goza da isenção legal de pagamento desde a data em que ocorreu o fato, até a data de sua devolução ao proprietário, inexiste razões para o prosseguimento da cobrança de débitos incidentes sobre o veículo, pois não se identifica a ocorrência do fato gerador do IPVA em relação ao autor, a contar da data em que se viu privado da posse do bem, qual seja 29/11/2011

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. VEÍCULO FURTADO. DISPENSA DE PAGAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a inexigibilidade de IPVA do veículo furtado. 2. Para obtenção da isenção do IPVA de veículo furtado é necessário que o proprietário do automóvel comunique ao Ente Público a ocorrência do sinistro . O requerimento de isenção será dispensado, caso conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores o registro de furto ou roubo do veículo. 3. Estando constatado que houve a comunicação e registro acerca do sinistro do veículo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do IPVA dos anos posteriores, em decorrência da isenção legal. 4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00663687720128140301 20050508, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DISPENSA DO PAGAMENTO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE PERDA TOTAL DO VEÍCULO POR FURTO, ROUBO OU SINISTRO RELATIVAMENTE AOS EXERCÍCIOS POSTERIORES AO EVENTO. ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96 E DECRETO Nº 2.703/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005499-80.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

Assim,

estando constatado que houve a comunicação e registro acerca do sinistro do veículo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do IPVA dos anos posteriores, em decorrência da isenção legal.

Dessa maneira, deve ser mantida a sentença que julgou procedente os pedidos do recorrido.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025